Tribunal: TRF3
Processo: 5004273-82.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
263/588)

5004273-82.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que deferiu a concessão de tutela de urgência, para implantação do benefício previdenciário por incapacidade.

2 - Existência nos autos de elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela concessão da tutela. Precedentes desta Turma.

4 - Agravo de instrumento do INSS desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004273-82.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: DEJAIR SANTO GIBIN

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONOR GASPAR PEREIRA - SP109792

OU

Inteiro teor:
263/588)

5004273-82.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que deferiu a concessão de tutela de urgência, para implantação do benefício previdenciário por incapacidade.

2 - Existência nos autos de elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela concessão da tutela. Precedentes desta Turma.

4 - Agravo de instrumento do INSS desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004273-82.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: DEJAIR SANTO GIBIN

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONOR GASPAR PEREIRA - SP109792

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004273-82.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: DEJAIR SANTO GIBIN

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONOR GASPAR PEREIRA - SP109792

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz a quo que, em sede de ação de conhecimento, objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, sustenta o agravante a ausência dos requisitos autorizadores do provimento antecipatório.

Devidamente processado o recurso, houve oferecimento de resposta (ID 1977975).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004273-82.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: DEJAIR SANTO GIBIN

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONOR GASPAR PEREIRA - SP109792

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Com efeito, entendo mesmo ser caso de concessão da tutela de urgência.

Isto porque há nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

O juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela concessão da tutela, em razão da presença dos seus elementos autorizadores. Nestes termos, aliás, consignou na decisão, verbis:

"Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, em que se busca a concessão de auxílio-doença.

Em sua inicial, a parte autora alega estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão, pelo que pleiteia o seu deferimento.

Relatado, decido.

Para a concessão do auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei de Benefícios, faz-se necessária a verificação, no caso concreto, da condição de segurado do requerente, do preenchimento do período de carência, bem como da doença incapacitante de forma transitória.

Os requisitos acima mencionados, conforme vem firmando a jurisprudência, necessitam estar concomitantemente presentes. Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO DOENÇA - REQUISITOS DA CONDIÇÃO DE SEGURADO E DA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO DEMONSTRADOS NOS AUTOS – LEI 8.213/91 - BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA CITAÇÃO E NÃO DA DATA DO LAUDO PERICIAL - PRECEDENTES DESTA CORTE - PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR. 1 - Demonstrada a qualidade de segurado do Autor e da sua incapacidade temporária para o trabalho. 2 - Satisfeitas as condições do art. 11, I, alínea "a" e do art. 59, ambos da Lei 8.213/91, correta a concessão do auxílio doença. 3 - O benefício é devido a partir da citação, quando o mal é anterior ao laudo. Precedentes desta Corte: AC 90.01.09890-8/MG, Rel. Juiz Juiz Aldir Passarinho Junior, TRF-1a Região e AC 90.01.03708-9/MG, Rel. Juiz Catão Alves, TRF 1a Região. 4 - Improvido o apelo do INSS e provido o do Autor. 5 - Sentença reformada em parte.

(Tribunal Regional Federal da 1a. Região, Apelação Cível 01164634, Processo: 1996.01.16463- 4, Primeira Turma, DJ de 09/08/1999, p. 26, Relator Juiz Catão Alves).

Na hipótese em apreço, há que se verificar o preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão: qualidade de segurado, existência da doença incapacitante e carência.

No caso em apreço, os documentos médicos de fls. 47 a 50 atestam ser a parte autora portadora efeito tóxico do mercúrio e seus compostos, transtornos mentais devido a lesão e disfunção cerebral e a doença física, dentre outros, que a incapacita totalmente para o trabalho, pelo que restou devidamente fundado o pedido do autor.

Ademais, tratando-se de benefício de caráter existencial, resta evidente a urgência na sua obtenção.

Finalmente, os demais requisitos necessários à percepção do benefício pleiteado encontram-se presentes, já que houve a concessão de benefício anteriormente (auxílio-doença - fls. 43).

Afasta-se o disposto nos parágrafos 8o e 9o, acrescidos ao art. 60, da Lei de Benefícios, pela Lei no 13.457, de 26 de junho de 2017, tendo em vista a sua inconstitucionalidade por afronta à separação dos poderes, ao livre convencimento motivado e ao princípio da inafastabilidade da decisão judicial.

Ante o exposto, presentes os requisitos, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, determinando seja imediatamente implantado ao autor o benefício de auxílio-doença. O benefício aqui concedido não poderá, na forma da fundamentação, em qualquer hipótese e a qualquer tempo, ser revisto por ato da administração, sob pena das sanções previstas no art. 330 do Código Penal. Qualquer revisão deverá decorrer de determinação judicial.

Oficie-se ao INSS para o devido cumprimento.

Concedo os benefícios da justiça gratuita.

Considerando o ofício 02/2016 do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, arquivado em Secretaria, manifestando expresso desinteresse na realização de audiência de conciliação nos termos do artigo 334, parágrafo 5o, do CPC, deixo de designá-la.

Cite-se. Intimem-se."

Oportuno registrar que, malgrado não compartilhe dos fundamentos contidos na decisão agravada, em relação à suposta ilegalidade dos parágrafos 8o e 9o, acrescidos ao art. 60, da Lei de Benefícios, pela Lei no 13.457, de 26 de junho de 2017, certo é que fora comprovada, nos autos, a existência de incapacidade laboral.

Em consulta à demanda subjacente, verifica-se que, submetido o autor a exame médico por perito de confiança do Juízo, o mesmo fora diagnosticado como portador de “doenças crônico-degenerativas do aparelho locomotor com acometimento do segmento lombossacro da coluna vertebral e dos ombros bilateralmente, de longa evolução e com início documentado a partir de 2008, quando passou a realizar acompanhamento médico especializado de maneira regular. (...) Além disso, o periciando também é portador de transtorno depressivo recorrente, sempre mantendo acompanhamento psiquiátrico e psicoterápico em uso de medicações, atualmente demonstrando controle adequado da doença mental”.

No caso em tela, de acordo com os elementos de prova constantes dos autos, mostrou-se viável a concessão provisória do benefício previdenciário.

Nesse sentido, a orientação desta Egrégia 7a Turma:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DO INSS IMPROVIDO.

1. O auxílio-doença é devido ao segurado que, após cumprida a carência exigida em lei, estiver incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2. Em se tratando de benefício previdenciário de natureza alimentar, resta configurado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso aguarde o julgamento do feito para a apreciação da tutela buscada.

3. Agravo de instrumento a que se nega provimento."

(AI no 0014535-50.2016.4.03.0000, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, DE 29/05/2017).

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Para a concessão do auxílio-doença, deve-se verificar a incapacidade do segurado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias, qualidade de segurado(a) e um período de carência de 12 (doze) contribuições mensais (artigos 25, I, e 59, ambos da Lei 8.213/91).

- Preenchidos os requisitos de carência e qualidade de segurado, já que, conforme consta dos autos, seu último vínculo empregatício deu-se no período de 14.04.2009 a 30.12.2015 (fl. 18), mantendo, pois, a qualidade de segurado, nos termos do art. 13, inc. II, do Decreto n.o 3.048/99, além do que gozou de benefício de auxílio-doença NB31/1.070.698.866-0 no período de 05.05.2014 a 31.07.2014.

- Quanto à incapacidade do segurado para o trabalho, entendo existirem indícios suficientes da presença deste requisito.

- Agravo desprovido."

(AI no 0014622-06.2016.4.03.0000, Rel. Des. Federal Fausto de Sanctis, DE 22/02/2017).

Desta feita, respeitado o juízo discricionário do magistrado, não visualizo qualquer ilegalidade na decisão combatida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que deferiu a concessão de tutela de urgência, para implantação do benefício previdenciário por incapacidade.

2 - Existência nos autos de elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela concessão da tutela. Precedentes desta Turma.

4 - Agravo de instrumento do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.